Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTO KRAKER LTDA - CNPJ: 01.970.023/0001-91 (APELADO), GILMAR MORAES DA ROSA - CPF: 614.647.599-87 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0163-48 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.176.248/0001-10 (APELANTE), JERONIMO BALDUINO RAMOS - CPF: 707.938.911-91 (ASSISTENTE), ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.176.248/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTE EM FAVOR DA RÉ APELANTE – NÃO CONHECIMENTO DE TESES INOVADORAS - ALEGAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO – SUPOSTA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INCOMPATIBILIDADE COM A PROVA DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. No julgamento da apelação, não se conhece de teses fáticas não arguidas no primeiro grau de jurisdição. Incabível a supressão de instância.

2. Apresentada prova documental indicativa de responsabilidade solidária, com a demonstração de que o réu apelante usufruiu dos serviços prestados pelo autor e pagou diretamente o preço inicialmente ajustado, compete ao demandado apresentar prova suficiente da responsabilidade exclusiva do corréu, evidenciando a alegada subcontratação nos moldes alegados em sua defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela ré,
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta pela
AUTO KRAKER LTDA,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante e a corré ELLO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, solidariamente, ao pagamento de R$ 41.797,20 (quarenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), além das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 12% sobre o valor condenatório.

A ré apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto à matéria de fundo, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou da improcedência dos pedidos iniciais em relação a si, ora aduzindo que a corré “subcontratou” a autora e deve responder exclusivamente pela cobrança, ora alegando que se trata de “terceirização”, de forma que a responsabilidade da recorrente seria apenas subsidiária.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente (id. 140572401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes pares:

Alega-se que a sentença é nula por ausência de fundamentação no ponto em que afastou a tese de ilegitimidade passiva da apelante.

Sem razão a apelante.

O CPC não exige o enfrentamento, pelo juiz, de todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1o, IV.

No caso, embora mediante fundamentação sucinta, a sentença enfrentou suficientemente os argumentos defensivos.

Certo é que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. EXECUÇÃO. ONEROSIDADE. REEXAME. PROVA. VALORAÇÃO. EQUÍVOCO. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1
. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Aquela gera nulidade da decisão, esta, não.
2. Reexaminar aspectos acerca da onerosidade da execução é intento que demanda incursão nos fatos da causa, ao que incidem as disposições do verbete n. 7, da Súmula. Precedentes. 3. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1378882 SP 2011/0005335-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A inicial relata que a autora, Auto Kraker Ltda, disponibilizou às rés, Yara Fertilizantes S/A e Ello Locação, maquinário e operadores que seriam utilizados na sede da primeira ré, por determinação da segunda. Afirmou-se que as prestações inicialmente contratadas foram pagas pela ré Yara, mas valores adicionais, decorrentes da prestação dos serviços em períodos excedentes, não foram adimplidos. Postulou-se a condenação solidária das rés ao pagamento do excedente.

A sentença julgou o pedido procedente, ensejando a interposição de apelo pela ré Yara, nos termos relatados.

A tese de terceirização e o pedido consectário de responsabilização subsidiária caracterizam inovação recursal e não serão conhecidos.

Na origem, a defesa da ré Yara se limitou à tese de que a autora foi
subcontratada
pela corré Ello, sem convenção de responsabilidade solidária da apelante. Assim foi alegado em contestação e em alegações finais, antes da substituição dos patronos e da interposição do recurso de apelação com tese adicional. Considerando que subcontratação e terceirização são institutos distintos, a exemplo de solidariedade e subsidiariedade, não há como ser apreciada a tese e o pedido inovadores.

Superado esse obstáculo, a pretensão recursal, no que admissível, é desprovida de respaldo probatório.

O fato de que a autora prestou serviços à apelante em locais a esta pertencentes é incontroverso.

A apelante se escora na tese de que jamais contratou diretamente a autora. Diz que se limitou a contratar a corré Ello e que esta teria subcontratado a autora. Assim, pela ausência de previsão contratual de solidariedade, apenas a corré Ello deveria responder pelo montante inadimplido.

Consta dos autos “contrato de locação” em que figuram como contratantes a autora e a apelante, o qual, apesar da denominação, envolvia a disponibilização de caminhão com guindaste e o operador do maquinário, para a prestação de serviços em canteiros da ré apelante (id. 140572153).

Embora o referido contrato não tenha sido assinado pela ré Yara, que afirma jamais tê-lo pactuado, a apelante pagou diretamente à autora o preço indicado no documento — R$ 21.000,00 —, por meio de boleto apresentado no id. 140572152, além do pagamento adicional de R$ 30.000,00 em consonância com o ajuste contido no id. 140572155.

Consta ainda o
e-mail
do id. 140572160, por meio do qual um preposto da ré Yara afirmou que esta empresa “pagou os valores de contrato” e se recusaria a adimplir o excedente, que teria sido autorizado pela corré Ello sem o seu conhecimento.

Dita mensagem ratifica que, apesar da ausência de assinatura na via apresentada nos autos, os termos eram reconhecidos pelas partes.

Fato é que, dentre as diversas mensagens eletrônicas oriundas de prepostos da ré Yara, não se verifica nenhuma que afirme a ausência de responsabilidade pelos serviços que estavam sendo desenvolvidos em seu favor.

Os documentos apresentados pela autora concedem verossimilhança à tese de responsabilidade direta ou solidária pela ré Yara. Esta, por sua vez, não opôs contraprova de natureza documental. Não trouxe aos autos, sequer, o contrato ou os moldes do negócio que alega ter celebrado junto à corré Ello, o qual, supostamente, demonstraria que ela assumiu a responsabilidade exclusiva pelo preço dos serviços prestados pela autora à ré Yara.

Logo, é de ser mantida a sentença, confirmando-se a responsabilidade da apelante pelos valores cobrados nos autos, decorrentes de serviços incontroversamente prestados em seu benefício.

Em sentido semelhante:

“PROCESSO CIVIL.
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBCONTRATAÇÃO POR EMPRESA INTERMEDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Ante a alegação de fato extintivo, o réu atrai para si o ônus da prova, segundo as regras de distribuição prescritas no artigo 333, II, do Código de Processo Civil.
2. Ainda que a contratação para a prestação de serviço tenha ocorrido por outra empresa, na ausência de comprovação de responsabilidade exclusiva desta e restando incontroversa a efetiva prestação dos serviços, o beneficiário é parte legítima para responder pelo pagamento, solidariamente, com a empresa subempreiteira do serviço
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF - APC: 20120710106524 DF 0010288-97.2012.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2015 . Pág.: 357)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 3% a verba honorária devida pela apelante (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022